Tribunal: TJBA
Processo: 8050774-09.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050774-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: EMERSON DE JESUS MOTA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. COMPATIBILIDADE COM A MEDIDA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de EMERSON DE JESUS MOTA, contra ato do Juízo da 14ª Vara Criminal de Salvador, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, do Código Penal e art. 244-B do ECA. Narram os autos que, no dia 22 de maio de 2024, por volta das 14:30 horas, no ponto de ônibus em frente à Estação do Metrô em Pituaçu, acompanhado de dois outros indivíduos subtraiu os celulares das vítimas Bianca Alves Pereira e Maria Eduarda Ferreira Santos, tendo utilizado de grave ameaça de disparar contra as vítimas, alegando ainda que estariam armados. Consta das investigações, que as vítimas estavam no local mencionado quando foram abordadas por três homens que anunciaram o roubo e as forçaram a entregarem os respectivos celulares, tendo o réu EMERSON DE JESUS MOTA ameaçado a vítima Bianca Alves Pereira de atirar na mesma caso não entregasse o aparelho, tendo posteriormente seguido para ajudar os outros dois indivíduos a subtrair o celular da vítima Maria Eduarda Ferreira Santos. No momento, uma guarnição foi informada pela CICOM sobre os assaltos que estavam ocorrendo nas mediações da Estação Pituaçu. Logo, próximo ao posto Menor Preço, os suspeitos foram encontrados, tendo um fugido do local, sendo apreendido um adolescente que identificaram como Cauan Vitor Santos Cerqueira e um adulto, EMERSON DE JESUS MOTA, em cujo bolso foi encontrado o aparelho celular de uma das vítimas. O paciente foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada contra o paciente está suficientemente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (ii) avaliar se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão por domiciliar com base no art. 318, II, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão impugnada aponta de forma fundamentada a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, consistente em roubo praticado em via pública mediante grave ameaça e em concurso com adolescente. 4. A periculosidade do agente foi demonstrada pela forma de atuação criminosa e pelo fato de o paciente já ter condenação anterior por crime da mesma natureza, circunstância que legitima a prisão como medida para evitar reiteração delitiva. 5. O juízo de origem determinou diligências para assegurar tratamento médico adequado ao paciente no sistema prisional, não havendo comprovação de que o estado de saúde inviabilize a permanência em unidade prisional. 6. A mera alegação de o paciente possuir ocupação lícita, residência fixa e a ausência de sentença condenatória não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP. 7. A decisão atacada apresenta fundamentação concreta e individualizada, conforme exige o art. 315, §2º, do CPP, não havendo ilegalidade ou abusividade a ser reparada pela via do habeas corpus. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível quando demonstrados indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, sendo idônea a decisão judicial que fundamenta a medida em fatos concretos extraídos dos autos.” “O estado de saúde do réu não justifica a substituição da prisão por domiciliar quando não comprovada a inviabilidade de tratamento no sistema prisional e houver risco de reiteração criminosa.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315 e 318, II; CP, art. 157, §2º, II; ECA, art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC nº 2306022-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 16.02.2023; STJ, RHC 127.162/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 09.03.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8050774-09.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como paciente EMERSON DE JESUS MOTA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 14ª VARA CRIMINAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84